Tribunal: STF
Processo: HC 193367
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0000389-50.2018.8.26.0617, condenou a paciente a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 291 dias-multa, ante o crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso III (tráfico de drogas com causa de aumento alusiva ao cometimento nas dependências de estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Observou, em 2/3, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, e, na fração de 1/6, a de aumento do artigo 40, inciso III.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público para redimensionar a pena, estabelecendo-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, levando em conta a quantidade de substância encontrada – 950 gramas de maconha. Afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação a atividades criminosas, em virtude da apreensão de elevada quantidade de entorpecente. Observou, em 1/6, a causa de aumento. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o recurso especial com agravo nº 1.743.264/SP pra fazer incidir, em 2/3, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de regência, redimensionando a pena ao patamar de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 227 dias-multa. Manteve os demais termos do título condenatório. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    A impetrante sustenta cabível o regime aberto, em razão da quantidade de pena aplicada. Afirma violado o artigo 33, § 2º, do Código Penal. Frisa haver perdurado o período de custódia provisória por 10 meses e 25 dias, dizendo-o não considerado na fixação do regime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento do regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, ainda que considerado o tempo de prisão provisória, é adequado o semiaberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator